Tribunal: TCU
Processo: 008.073/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3898/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.073/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Ferreira dos Santos Delgado (XXX.110.266-XX); Danielle Oliveira da Fonseca (XXX.025.076-XX); Eric Lanier de Oliveira Burmann (XXX.366.911-XX); Jaime Manoel Lopes (XXX.398.421-XX); Keila Paulino Pinheiro Maciel (XXX.908.601-XX); Kelly Cristina da Silva Pereira (XXX.072.946-XX); Kelly Dias da Silva (XXX.657.586-XX); Matheus Paulo de Lima (XXX.744.181-XX); Michele Santos Silva Luiz (XXX.816.875-XX); Rafaela de Gusmao Farias (XXX.844.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.